Tribunal: TJPA
Processo: 0802778-89.2024.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802778-89.2024.8.14.0037

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE ORIXIMINA

APELADO: B. R. D. S. T.

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DEMANDA CONTRA O PODER PÚBLICO PARA FORNECIMENTO DE FÓRMULAS ALIMENTARES. TEMA 1313/STJ. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que conheceu de recurso de apelação cível e negou-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença de procedência do pedido inicial, inclusive quanto à condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, em demanda promovida em benefício de B. R. D. S. T., com atuação da Defensoria Pública do Estado do Pará na condição de
custus vulnerabilis
. O embargante alegou omissão e contradição quanto à fixação dos honorários, sustentando a necessidade de observância do Tema 1313/STJ, por se tratar de demanda de saúde relativa ao fornecimento de fórmulas alimentares, com valor da causa de R$ 50.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, em demanda na qual se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser mantidos em percentual sobre o valor da causa ou fixados por apreciação equitativa, à luz do Tema 1313/STJ e do art. 85, § 8º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, eliminar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado incorre em omissão e contradição ao manter a fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa sem enfrentar a incidência do Tema 1313/STJ.

O Tema 1313/STJ estabelece que, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.

A demanda relativa ao fornecimento de fórmulas alimentares atrai a regra do art. 85, § 8º, do CPC, por envolver pretensão de satisfação do direito à saúde contra o Poder Público.

A fixação equitativa dos honorários advocatícios em R$ 1.000,00 observa os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, considerada a natureza repetitiva da demanda, a baixa complexidade jurídica e o cumprimento da obrigação sem maiores resistências.

Os honorários advocatícios devem ser revertidos ao FUNDEP — Fundo da Defensoria Pública do Estado do Pará, nos termos indicados no voto condutor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento
: 1. Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios sucumbenciais são fixados por apreciação equitativa, nos termos do Tema 1313/STJ. 2. A fixação equitativa dos honorários advocatícios em demanda de saúde deve observar os critérios do art. 85, § 2º, do CPC. 3. A ausência de enfrentamento de precedente obrigatório aplicável à fixação dos honorários configura omissão sanável por embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 80, VII; 81; 85, §§ 2º, 8º e 8º-A; 1.022; 1.026, § 2º; Lei Estadual nº 6.717/2005.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1313.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO EMBARGOS
e
ACOLHÊ-LOS
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CIVEL Nº 0802778-89.2024.8.14.0037

EMBARGANTE:
ESTADO DO PARÁ

EMBARGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ, NA CONDIÇÃO DE CUSTUS VULNERABILIS, EM BENEFÍCIO DE B. R. D. S. T.

ACÓRDÃO EMBARGADO:
ID n. 33987752

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID n. 34342611) opostos pelo ESTADO DO PARÁ em face do ACORDÃO ID n. 33987752, que

conheceu do recursos de Apelação Cível e negou provimento, mantendo integralmente a sentença que julgou procedente o pedido inicial, inclusive quanto à condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, tendo como embargado DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ, NA CONDIÇÃO DE CUSTUS VULNERABILIS, EM BENEFÍCIO DE B. R. D. S. T.

Síntese dos fatos.

Em suma, sustenta o ente embargante que o acordão incorreu em omissão e contradição, ao manter a condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, sem apresentar justificativa adequada e sem observar precedente obrigatório do Superior Tribunal de Justiça.

Sustenta, especificamente, que houve omissão quanto ao Tema 1313/STJ, o qual estabeleceria que, em demandas envolvendo o direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa. Argumenta que, no caso concreto, a natureza da demanda qual seja, o fornecimento de fórmulas alimentares, e o valor atribuído à causa R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) justificariam a aplicação da equidade, sendo inadequada a fixação percentual.

Alega ainda que o valor da causa teria sido fixado de forma “inexplicável”, reforçando a necessidade de revisão do critério adotado para arbitramento da verba honorária.

Por fim, requer o conhecimento e provimento dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, para que sejam sanadas as omissões e contradições apontadas, com a consequente adequação da fixação dos honorários advocatícios.

Contrarrazões não foram apresentadas, (ID n. 35806854).

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

Conheço dos Embargos de Declaração, posto que presentes os requisitos de admissibilidade.

De início, é importante destacar que os Embargos Declaratórios, a teor do que dispõe o art. 1.022 do CPC, visam suprir omissão, contradição ou obscuridade observadas na decisão embargada, em toda a sua extensão, ou ainda, para corrigir eventual erro material.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Quanto aos Embargos de Declaração o mestre Fredie Didier Jr. afirma:

“Os embargos de declaração constituem um recurso, por estarem capitulados no rol do art. 496 do CPC, atendendo, com isso, ao princípio da taxatividade; são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição, sendo igualmente cabíveis quando houver omissão, ou seja, quando juiz ou tribunal tiver deixado de apreciar ponto sobre o qual deveria pronunciar-se”.

E, ainda, quanto a omissão, o mesmo professor explica:

“Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte; mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório); c) ausência de questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.”

Assiste razão ao embargante. Explico.

A controvérsia recursal gira em torno da possibilidade de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais com base na equidade, à luz do disposto no art. 85, §8º, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que o valor econômico da demanda seria inestimável.

No tocante à necessidade de fixação de honorários de forma equitativa, assiste razão à ambos os apelantes, eis que a controvérsia fora dirimida pelo C. Tribunal da Cidadania, no Tema 1313.

Vejamos o que dispõe a tese fixada:

Tema 1313/STJ: Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.

Destarte, ante as peculiaridades do caso concreto, sendo atraída a regra do §8º do art. 85 do CPC/2015, para fins de fixação da verba honorária, destarte, observando-se os critérios previstos no §2º, do art. 85, do CPC, entendo por bem em fixar os honorários advocatícios no montante de R$ 1.000,00 (um mil reais), a ser dividido igualmente entre o
ESTADO DO PARÁ
e o
MUNICIPIO DE ORIXIMINÁ
considerando a natureza repetitiva da demanda, a baixa complexidade jurídica, sobretudo ante ao cumprimento da obrigação sem maiores resistências, a serem revertidos ao FUNDEP - Fundo da Defensoria Pública do Estado do Pará, a ser depositado na conta corrente de no 182900-9, banco nº 037, agência nº 015, instituído pela Lei no 6.717/05, CNPJ n.346395260001- 38.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS ACLARATÓRIOS
e os
ACOLHO
, para fixar os honorários advocatícios por apreciação equitativa no montante de R$ 1.000,00 (um mil reais), dividido igualmente entre o
ESTADO DO PARÁ
e o
MUNICIPIO DE ORIXIMINÁ
,

nos termos do voto condutor.

Os valores dos honorários devem ser revertidos ao FUNDEP - Fundo da Defensoria Pública do Estado do Pará, a ser depositado na conta corrente de no 182900-9, banco nº 037, agência nº 015, instituído pela Lei no 6.717/05, CNPJ n.346395260001- 38.

Desde já registro que no caso de oposição embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC
.
Ressalto ainda que há ainda a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.

É COMO VOTO
.

Belém/PA, data da assinatura digital
.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 25/05/2026